Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-03.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004078-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (AGRAVANTE), LAZARA DA SILVA NUNES - CPF: 326.117.061-15 (AGRAVADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão atacada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1004078-03.2024.811.0000

AGRAVANTE: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

AGRAVADO: LAZARA DA SILVA NUNES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
em face de decisão monocrática de não acolhimento dos Embargos de Declaração interposto pelo agravante, contra Acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão contra decisão proferida em Ação Monitória / Cumprimento de Sentença nº 0001804-89.2015.8.11.0003, Código: 769249, na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por LAZARA DA SILVA NUNES, em que o juízo singular entendeu pela validade da citação do executado, ora agravante, na origem, por hora certa recebida por sua esposa.

O agravante afirma que
“imperioso que este Colegiado reconheça a ausência de efetiva análise das razões naquele momento expostas pelo Sr. Olavo (ora Agravante) e, como consequência, reconheça a invalidade do ato de citação por hora certa e da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que a julgou válida.”.

Sustenta que
“alteração de entendimento se mostra necessária exatamente em decorrência do fato de que a citação por hora certa exige o preenchimento de certos requisitos legais e que, no caso concreto, não foram observados, devendo, por isso, ser esta afronta reconhecida por este Tribunal..”.

Defende que,
“A ausência de tais requisitos se fundamenta no fato de que, primeiramente, para que a citação por hora certa seja deferida e utilizada nos autos é preciso que exista comprovação da real tentativa de ocultação pelo Réu, o que não ocorreu no feito de origem, já que Oficial de Justiça chegou a esta conclusão unicamente ante à circunstância de não ter localizado o Sr. Olavo na primeira tentativa.”.

Argumenta que
“não resta dúvida quando à inobservância das regras previstas no CPC quanto ao ato de citação por hora certa, considerando que embora a referida legislação preveja alguns requisitos a serem seguidos, estes não foram cumpridos pelo Oficial de Justiça no feito de origem e, consequentemente, invalidaram a citação e macularam os atos a ela subsequentes.”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 215938656)

Contrarrazões (ID. 217779185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
em face de decisão monocrática de não acolhimento dos Embargos de Declaração interposto pelo agravante, contra Acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão contra decisão proferida em Ação Monitória / Cumprimento de Sentença nº 0001804-89.2015.8.11.0003, Código: 769249, na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por LAZARA DA SILVA NUNES, em que o juízo singular entendeu pela validade da citação do executado, ora agravante, na origem, por hora certa recebida por sua esposa.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, pelos fundamentos expostos a seguir:

“
Eis o teor da decisão/despacho, no que importa:

“Insurge contra a decisão de piso que manteve como valida a citação por hora certa realizada na pessoa de sua esposa.

Em síntese, o recorrente alega que a citação não respeitou ao regramento processual civil, pois “o ato de citação é pessoal, sendo a citação por hora certa e até mesmo a por edital exceções que dependem da demonstração efetiva de aplicabilidade ao caso dos autos, motivo pelo qual o Oficial de Justiça deve primar, sempre que possível pela entrega do mandado diretamente ao citando.”.

Ao analisar, o magistrado decidiu:

“Acerca da validade de citação.

Com efeito, e com base na teoria Duty to mitigate the loss, entende-se que os executados devem tomar as medidas necessárias para que os danos não sejam agravados.

Desta forma, tendo em vista que o oficial de justiça realizou a citação por hora certa na pessoa da esposa do executado, presume-se pela ciência do executado.

Ao assim proceder, inobservou o princípio da boa fé objetiva que constitui expressão de standard ético-jurídico[1].

Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido, como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.

É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade[2].

Por este motivo, o Juízo entende pela validade da citação dirigida aos executados.” (id. 203416657)

O Oficial de Justiça, Sr. Sergio Marcolino Veiga (id. 203416667), certificou que:

“em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO POR HORA CERTA, compareci a rua dos andradas n 826 bairro Vila Goulart, onde estando nos dias 09 11 17 18 19/10/2017 em horários distintos, e em todas as diligencias toque o interfone por diversas vezes e insistentemente, mas não fui atendido, ainda em diligencia retornei no dia 20 de outubro 2017 as 10h20min, ao endereço, e lá fui atendido pela Sra. Iza F. Aguiar esposa do requerido OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, que informou que o requerido não se encontrava em casa, desta forma, havendo a suspeita de ocultação, para não receber citação, NESTE ATO EFETUEI A CITAÇÃO DO REQUERIDO OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, na pessoa da Sra. IZA F. AGUIAR, por todo o conteúdo da presente ação, que ciente ficou, recebendo copias da inicial e do mandado que lhe ofereci, porem recusando a exarar seu ciente no mandado, Rondonópolis, 20 de outubro de 2017”

Pois bem.

Inicialmente, vale destacar que na presente hipótese era plenamente cabível a citação por hora certa.

Com efeito, verifico nos autos originários, que antes da citação da hora certa, foi realizada diversas tentativas de localização do requerido para cita-lo, em uma delas, o Meirinho certifica: “efetuei diligencias e compareci na rua dos Andradas, n. 826, esquina com Osvaldo Cruz, Vila Goulart, contudo, lá estando nos dias 02 e 05 de agosto do corrente ano, em horários distintos, não foi possível efetuar a citação do requerido, uma vez que não obtive êxito em localiza-lo pessoalmente para tanto quando de tais diligencias, esclarecendo que ninguém atendeu as chamadas feita pelo interfone (....) 9 de agosto de 2016" (id. 72401033 – pg. 50 dos autos originários).

Pois bem, como se sabe, a citação por hora certa tão somente se aperfeiçoa com a devida atenção ao art. 254, CPC. In verbis:

“Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.”

Ocorre que a chamada carta de confirmação deve se dar no prazo da contestação, sob pena de nulidade. O que ocorreu perfeitamente nos autos originários, conforme Carta de Cientificação pelo Correio (id. 72401033 – pg. 62 dos autos originários)

Quanto ao argumento de que a citação é ato personalíssimo, dispõe o §2º do Art. 253 do CPC, vejamos:

“§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.”

Assim, considerando que a citação se efetivou na pessoa da esposa do requerido, mesmo diante da sua recusa de contrafé, não há que se falar em nulidade da citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO CIVIL - NULIDADE DE CITAÇÃO - HORA CERTA - ARTIGOS 252 E 253 DO CPC - REGULARIDADE. - A citação por hora certa deve ocorrer quando o oficial de justiça comparece por duas vezes ao endereço do requerido e verifica indícios de ocultação - Se foram realizadas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que reside o executado, restando infrutífera a tentativa de citação e havendo indícios de ocultação, correta a citação por hora certa - Não há que se falar em nulidade da citação por ausência de tentativas de citação fora do horário comercial (art. 212 do CPC) e dias úteis, vez que não há tal exigência na legislação”. (TJ-MG - AI: 10000211905203001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. A citação por hora certa, para sua regularidade, exige dois requisitos distintos: a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do citando e a desconfiança do oficial de justiça de que o requerido esteja se ocultando maliciosamente. II. In casu, denota-se que todas as tentativas de citação da empresa recorrida restaram frustradas, sempre pela razão do representante da empresa não se encontrar presente (eventos nº 78, 97 e 103). Assim, percebe-se estarem os requisitos para citação por hora certa a empresa agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00657260920208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. As certidões exaradas pelo oficial de justiça demonstram que o agravante tentou se ocultar para receber a citação, demonstrando, também, que as tentativas ocorreram no local de sua residência e especificando os dias e horários dos atos, inclusive de retorno no dia seguinte para a citação. Inexistência de nulidade da citação por hora certa. Caracterizada a regularidade do ato citatório por hora certa e verificada a manobra procrastinatória do executado, com a efetiva suspeita de sua ocultação, torna-se impossível anular a citação por hora certa. Envio de carta ao executado após o prazo de 10 dias (art. 254, CPC)é mera formalidade e não gera nulidade processual. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 22289163620178260000 SP 2228916-36.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 01/02/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

Desta forma, correta a decisão em manter a citação válida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
”.

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024